Tribunal: TJPA
Processo: 0013044-14.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013044-14.2017.8.14.0006

APELANTE: OBERLAN DA SILVA PEREIRA

APELADO: MARIA ELIZABETH PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVELIA DECRETADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE PREVENTIVIDADE E URGÊNCIA NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO BUSCA TÃO SOMENTE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1)

Verifica-se que, no presente caso existe situação de conflito entre as partes, consubstanciada no boletim de ocorrência, o que justifica de forma cristalina a adoção de medidas protetivas, para resguardar a integridade física e psicológica da apelada.

2)

Réu revel. Sentença confirmou as medidas deferidas liminarmente, quais sejam: a) proibição de se aproximar da vítima, b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) de frequentar a residência da vítima, visam manter a integridade física e psicológica da apelada em razão das reiteradas ameaças feitas pelo apelante.

3)

O apelante não logrou êxito em justificar a necessidade de serem revogadas as medidas protetivas que possuem natureza civil. Não há sequer motivo para afastar a condenação.

4)

Persistindo a procedência da demanda, devida a condenação ao pagamento das custas pelo Apelante, que, embora alegue sua condição de hipossuficiência, não apresentou nem mesmo a declaração necessária para tanto.

5)

Questão sujeita ao rito previsto no Código de Processo Civil. Juízo Singular reconheceu, no presente feito, a produção do efeito da revelia referente à presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, em conjunto com a análise dos demais documentos acostados aos autos.

6)

Recorrente embora tenha sido regularmente citado, quedou-se inerte, abstendo-se de apresentar contestação, não se insurgindo, assim, contra as medidas cautelares impostas em decisão interlocutória nem tampouco requerendo a produção de quaisquer provas, ou ainda pleiteando os benefícios da gratuidade processual.

7)

Processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença vergastada, não havendo que se falar em qualquer nulidade do procedimento, tampouco em descabimento de pagamento das custas processuais por parte do recorrente, que sequer formulou o pedido de gratuidade perante juízo singular.

8)

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0013044-14.2017.814.0006 (PJE).

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
OBERLAN DA SILVA PEREIRA

APELADO: MARIA ELIZABETH PINHEIRO DA SILVA

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OBERLAN DA SILVA PEREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua que, nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas deferidas em sede liminar, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A autora alegou ter sido vítima de suposto de ameaça por parte do companheiro suplicado, com quem manteve relacionamento por 14 anos. Aduz que dessa união nasceu uma filha, de 12 anos de idade.

Informa que o Réu mantêm caso extraconjugal, o que a levou a romper a relação, no entanto, passou a ser agredida verbalmente pelo Sr. Oberlan, além de sofrer ameaças de morte, o que motivou a registrar Boletim de Ocorrência Policial nº. 00035/2017.103721-0 (ID nº 2562254).

Os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que, ID nº 2562255, fora concedido, liminarmente, as seguintes medidas protetivas: a) proibição de se aproximar da requerente b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência da vítima e; d) afastamento imediato do lar.

Consta da Certidão contida no ID nº 2562255, pg 09 que o prazo para apresentação de defesa transcorreu
in albis
.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“Assim sendo, pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela requerente e, por conseguinte, confirmo a decisão liminar, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO fundamentando no art. 487, I do CPC, e mantenho as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de um ano a partir da publicação desta sentença.

Ciência ao Ministério Público.

CONDENO o requerido nas custas processuais, tomando como base em 01 (um) salário mínimo vigente. Por conseguinte, REMETA-SE os autos à UNAJ

para o cálculo das custas e após INTIME-SE

o requerido pessoalmente..” (ID nº 2562257)

Inconformado, o Réu interpôs a presente apelação cível (ID nº 2562259), aduzindo que as medidas protetivas foram deferidas sem que tenha sido realizado estudo social do caso ou audiência de justificação, no entanto, afirma possuir interesse apenas em recorrer no que se refere ao pagamento das custas, pois não foi observada sua condição de hipossuficiência econômica.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID nº 2562260.

Inicialmente, o recurso foi distribuído à Desa. Luzia Nadja do Nascimento Guimarães, que determinou manifestação da Douta Procuradoria do Ministério Público.

O
parquet
em parecer contido no ID nº 2655554 opinou, primeiramente pela competência das Turmas de Direito Privado para julgamento da questão, e no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrentes satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito tão somente acerca da condenação de custas processuais imposta na sentença vergastada.

Observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

In casu, a presente demanda visa a concessão de Medida Protetiva de Urgência consubstanciada em suposto crime de ameaça, em que a autora, ora apelada, declarou a autoridade policial que o apelante teria praticado tal conduta delitiva.

Verifica-se que, no presente caso, ainda persiste toda uma situação de conflito entre as partes, consubstanciadas no boletim de ocorrência que justifica de forma cristalina a adoção de medidas protetivas. Ora, se há o caráter conflituoso na relação entre as partes ou, ao menos indícios de violência contra mulher, a medida protetiva, regulamentada pela Lei nº. 11.340/2006, se impõe, persistindo, portanto, no caso em questão, os seus requisitos de cautelaridade, preventividade e urgência na adoção das medidas.

Oportuno salientar que as medidas protetivas adotadas em desfavor do apelante, quais sejam: a) proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) de frequentar a residência da vítima, visam manter a integridade física e psicológica da apelada em razão das reiteradas ameaças feitas pelo apelante.

Outrossim, o apelante não logrou êxito em justificar a necessidade de serem revogadas as medidas protetivas que possuem natureza civil, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Logo, não há sequer motivo para afastar a condenação.

Assim, evidente que persistindo a procedência da demanda, devida a condenação ao pagamento das custas pelo Apelante, que, embora alegue sua condição de hipossuficiência, não apresentou nem mesmo a declaração necessária para tanto.

Como bem res
salta a Douta Procuradoria do Ministério Público, o Juízo

a quo
, em consonância com o entendimento desta Corte
Estadual de Justiça, previsto inclusive no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, aplicou ao feito em análise o rito previsto no Código de Processo Civil,
razão pela qual, em sua fundamentação: 1) reconheceu a desnecessidade de produção
de provas em audiência, o que o autorizou a julgar antecipadamente o mérito; 2) decretou a revelia do requerido, por ter deixado de apresentar contestação; 3) reconheceu, no presente feito, a produção do efeito da revelia referente à presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, em conjunto com a análise dos demais documentos acostados aos autos.

Ademais, cabe destacar que, embora o ora apelante tenha sido regularmente
citado (Id nº 2562255, fl. 08), quedou-se inerte, abstendo-se de apresentar contestação (Id nº 2562255, fl. 09), não se insurgindo, assim, contra as medidas cautelares impostas em decisão interlocutória nem tampouco requerendo a produção de quaisquer provas.

Assi
m, tem-se
que o processo seguiu regular tramitação até a prolação da
sentença vergastada, não havendo que se falar em qualquer nulidade do procedimento, tampouco
em

descabimento

de

pagamento

das

custas

processuais

por

parte

do
recorrente, que sequer formulou o pedido de gratuidade perante juízo singular.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2022